Tribunal: TJES
Processo: 5007713-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007713-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ESTANISLAU ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007713-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ESTANISLAU ANTONIO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais – empréstimo consignado não contratado” nº 5020212-17.2022.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (id 15616781):

“(...)

Analisando detidamente estes autos, verifica-se que o autor demonstra ser aposentado pelo INSS, bem como que foi registrado em seu benefício previdenciário, em 03/02/2017, o contrato de cartão de crédito consignado nº 12528589, com limite de R$2.744,00 (ID's 15430629 e 15430644).

Contudo, o requerente afirma que não firmou a referida avença, sequer recebendo os valores à ela inerentes.

Destarte, configurada está à probabilidade do direito, cabendo à requerida comprovar a legalidade do negócio jurídico objurgado, na forma do artigo 6º, VIII do CDC.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do comprometimento do orçamento do demandante, trazendo, pois, prejuízos à sua subsistência.

Destarte, diante dos argumentos acima expostos e com fulcro no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada e determino, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados diretamente da folha de pagamento da parte Autora, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nº 12528589, sob pena de diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como visto, aduz o Agravante em suas razões recursais, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não restavam preenchidos, sobretudo pela juntada do suposto contrato de empréstimo realizado devidamente assinado pelo Agravado.

Como é cediço, ao recorrente cumpre demonstrar, minudentemente, o equívoco da decisão impugnada, ônus do qual não se desincumbiu o Agravante.

Ademais, compulsando, detidamente, os autos, em exame de cognição sumária (único que comporta o presente agravo de instrumento), não vislumbro qualquer razão para reformar o
decisum
objurgado.

Embora o Agravante tenha demonstrado, pela prova documental id 3160746 3160748, que foi firmado contrato em nome do Agravado, não é possível afirmar,
primo ictu occuli
, a alegada convergência entre o padrão de assinatura do Agravado (que se extrai dos documentos acostados aos ids 15430612, 15430617 e 15430650, todos dos autos eletrônicos de origem) e aquela do contrato, o que enseja a necessidade de dilação probatória, que, destaco, já foi deferida pelo Juízo
a quo
, como se extrai da consulta ora realizada ao andamento processual do processo originário.

Portanto, ante a aparente ausência de convergência no padrão de assinatura do Agravado (no contrato firmado e nos documentos acostados aos autos), tenho que agiu acertadamente o MM. Juiz de Direito
a quo
ao deferir a tutela de urgência postulada no feito de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.